Tribunal: STF
Processo: HC 246778
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO STJ. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NO PRAZO DE 90 DIAS (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator, em 10/10/2023, indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 861.011/ES (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, em 16/08/1996, ante a suposta prática do crime do art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), considerado fato ocorrido em 03/07/1994 (e-doc. 16, p. 2). O Juízo de primeira instância recebeu a peça de acusação e, acolhendo pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva em 22/04/1996 (e-doc. 16, p. 7). Por não ter sido localizado, o paciente foi citado por edital. Sobreveio decisão de pronúncia em 25/08/2008 (e-doc. 16, p. 8-13). 



    3. O mandado de prisão expedido contra o paciente foi cumprido em 10/05/2021 (e-doc. 23, p. 80). Em 28/05/2021 o Juízo proferiu decisão indeferindo pedido de liberdade formalizado pela defesa (e-doc. 20). 



    4. Seguiu-se a interposição de Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronúncia (processo nº 0022051-72.1998.8.08.0035), ao qual o Tribunal de Justiça negou provimento, em 18/02/2022 (e-doc. 21). 



    5. Chegou-se ao STJ com o citado writ. 



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam, em resumo, a existência de constrangimento ilegal devido à demora no julgamento do mérito do Habeas Corpus impetrado no STJ, invocando o princípio da duração razoável do processo. Destacam o atraso do Ministério Público Federal na apresentação do parecer. Apontam a ilegalidade da custódia preventiva. Relatam que o paciente, pessoa idosa e com problemas cardíacos, está detido há mais de três anos e quatro meses. Salientam que o fato pelo qual está sendo acusado ocorreu em 1994, observando que "a única testemunha constante dos autos não reconhece o paciente, mas reconhece os dois corréus que foram absolvidos." Argumentam que, se condenado, o paciente já teria direito à progressão de regime. Criticam a não observância do princípio da homogeneidade da custódia. Explicam que a condição processual do paciente na época da decretação da preventiva era de "não localizado", e não de "foragido". Ressaltam a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Mencionam condições pessoais favoráveis do paciente.



    7. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que impostas medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Inicialmente, é relevante destacar que, embora os impetrantes apontem constrangimento ilegal devido à demora na análise do Habeas Corpus pelo STJ, o pedido não busca determinar que aquela Corte julgue o writ. Ao contrário, o objetivo é a revogação da custódia preventiva imposta ao paciente, mesma providência solicitada ao STJ no HC nº 861.011/ES.



    9. Assim, este writ se mostra processualmente inadequado para provocar a análise do mérito relativo ao excesso de prazo da custódia, uma vez que é dirigido contra a decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido de liminar.



    10. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    11. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade, solicitando informações ao Juízo e ao Tribunal de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos, consideradas a demora na apreciação da impetração pelo STJ e a necessidade de reavaliação da custódia, com base no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    13. Conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 21/01/2025, o Habeas Corpus nº 861.011/ES foi protocolado em 10/10/2023, sendo distribuído ao ministro relator que, na mesma data, indeferiu o pedido de liminar, solicitando “informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de segunda instância, devendo eles se manifestarem, sobretudo, acerca do alegado excesso de prazo, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito”. Determinou-se, ainda, vista ao Ministério Público Federal, para emissão de parecer. A manifestação foi juntada ao processo em 19/03/2024, quando então os autos foram conclusos à Sua Excelência, o Ministro Antonio Saldanha Palheiros. 



    14. A análise das peças juntadas ao processo revela que a decisão pela qual foi imposta a prisão preventiva data de 22/04/1996 (e-doc. 16, p. 7). Após o cumprimento do respectivo mandado de prisão, em 10/05/2021, houve pedido de revogação formalizado pela defesa, em 12/05/2021 (e-doc. 23, p. 1-19), o qual foi indeferido pelo Juízo de origem em 28/05/2021 (e-doc. 20). Pelo que se tem dos autos, essa foi a última decisão na qual analisada a necessidade de manutenção da custódia, valendo destacar que não há notícia de que a defesa tenha pleiteado a reavaliação da prisão perante o Juízo de primeira instância. 



    15. Apesar de não ser possível o acesso às peças processuais no site do STJ, observo que os impetrantes juntaram aos autos as informações prestadas, ao Ministro Relator no STJ, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal e Tribunal do Júri da Comarca da Capital - Juízo de Vila Velha/ES e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo (e-docs. 6 e 7). Em nenhum dos documentos constam informações a respeito da situação prisional do paciente, sendo que o ofício de informações oriundo do gabinete do desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, datado de 16/10/2023, menciona, apenas, a negativa de provimento do RESE pela Segunda Câmara Criminal do TJES (e-doc. 7). No tocante às informações prestada pelo Juízo de primeira instância, também em 16/10/2023, consta que “os autos do processo originário, tombados sob o nº 0022051-72.1998.08.08.0035 (Ação Penal), foram remetidos, em 19/10/2021, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo para julgamento de Recurso, razão pela qual resta prejudicada a emissão de qualquer informação atualizada e pormenorizada” (e-doc. 6; grifos nossos). 



    16. Tem-se, ainda, que no acórdão alusivo ao Recurso em Sentido Estrito nada é mencionado a respeito da situação prisional do paciente (e-doc. 21). 



     



    17. Há mais: em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, realizada em 21/01/2025, foi possível acessar o andamento processual relativo aos autos de nº 0022051-72.1998.08.08.0035. O trâmite processual na primeira instância revela que o último registro de pronunciamento relacionado à prisão prisão preventiva do paciente foi anotado em 28/05/2021, quando do indeferimento do pleito de liberdade. Constatou-se, ademais, a inexistência de andamento processual indicando decisão sobre o tema na segunda instância, constando apenas indicação do envio do ofício fornecendo informações ao STJ. 



    18. O quadro constatado, sobretudo a partir das informações prestadas pelas instâncias ordinárias (e-docs. 6 e 7), indica que, de fato, não há decisão recente por meio da qual tenha sido reavaliada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como demonstrada a ineficácia da imposição de medidas cautelares diversas da custódia. No ponto, cabe levar em consideração que se trata de fato ocorrido em 1994, sendo a decisão originária da preventiva proferida em 22/04/1996 e reavaliada pelo Juízo competente, ao que tudo indica, uma única vez, em 28/05/2021. 



    19. Pois bem. De acordo com o art. 316, parágrafo único, do CPP, “[d]ecretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.



    20. O Plenário desta Suprema Corte, interpretando a norma em sede de controle abstrato de constitucionalidade, definiu que a inobservância do prazo não resulta na revogação automática da custódia, mas impõe a reavaliação da medida, inclusive, pelos tribunais de segunda instância, enquanto não encerrada a fase de conhecimento do processo. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas.”



    (ADI nº 6.581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09/03/2022, p. 03/05/2022; grifos nossos).  



    21. Conforme destaquei, no caso em análise, não há notícia de revisão da prisão preventiva imposta ao paciente após o dia 28/05/2021, tampouco foram fornecidas informações a respeito da situação prisional, como se observa dos documentos juntados pelos impetrantes (e-docs. 6 e 7), o que evidencia constrangimento ilegal, resultando na necessidade de manifestação do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, através do órgão competente, nos termos do citado art. 316, parágrafo único, do CPP. 



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, não nos termos como requerido pelos impetrantes, mas para, de ofício, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que reavalie, fundamentadamente, a necessidade da manutenção prisão preventiva do paciente no processo nº 0022051-72.1998.08.08.0035, originário da 4ª Vara Criminal e Tribunal do Júri da Comarca da Capital - Juízo de Vila Velha/ES.



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator